Tribunal: TJSP
Processo: 1007365-65.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO - MUDANÇA TECNOLÓGICA - NENHUM DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO GRATUITA DE CANAIS DIGITAIS ANTERIORMENTE FORNECIDOS DE FORMA ANALÓGICA - LEI No 12.485/2011, ART. 32, I, E DECRETO No 8.753/2016 – RECURSO PROVIDO.